Tribunal: STF
Processo: ARE 1552765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCOMPORTABILIDADE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. I - NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, GERALMENTE PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO, NOTADAMENTE QUANDO COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. II - COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. III - FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, NÃO PROSPERA O PLEITO DE REDUÇÃO DA BASILAR. IV - DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE O APELANTE PRATICOU POR MAIS DE UMA VEZ, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO, O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CORRETA É A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. V - À MÍNGUA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS QUANTO AO NÚMERO DE CONDUTAS EFETIVAMENTE PRATICADAS, E TENDO EM VISTA O PEQUENO ESPAÇO DE TEMPO REFERIDO PELA VÍTIMA, BEM COMO AS DEMAIS PARTICULARIDADES DO CASO, REDUZ-SE O PERCENTUAL ATINENTE À CONTINUIDADE DELITIVA DE 1/3 (UM TERÇO) PARA 1/6 (UM SEXTO), MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. PENA REDUZIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXIX, LIV, LV, LVII e LXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente